Tribunal: TJPA
Processo: 0801000-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12245 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801000-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ORLANDO BOULHOSA RIBEIRO

AGRAVADO: MILTON BOULHOSA RIBEIRO MALATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO PROVISÓRIA DE CURADOR. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. ATUAÇÃO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO JUSTIFICADA PELA URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Francisco Orlando Boulhosa Ribeiro contra decisão liminar proferida em plantão judiciário na Ação de Substituição de Curatela c/c tutela de urgência, que o removeu provisoriamente do encargo de curador de sua genitora, Diva Boulhosa Ribeiro, de 100 anos, nomeando o agravado, Milton Boulhosa Ribeiro Malato, como curador provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo plantonista possui competência para decidir sobre a substituição provisória de curador; (ii) estabelecer se a substituição liminar atendeu ao melhor interesse da curatelada diante dos indícios de negligência atribuídos ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui natureza devolutiva e não comporta dilação probatória, de modo que o Tribunal deve ater-se ao acervo probatório existente no momento da decisão recorrida.

A curatela tem caráter protetivo e excepcional, devendo ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, conforme CPC, art. 755, § 1º.

Havendo indícios de risco à integridade da curatelada, é juridicamente possível a substituição liminar do curador, ainda que de forma provisória, conforme jurisprudência consolidada.

A atuação do juízo plantonista justifica-se diante da urgência concreta, considerando a idade avançada da interditada, denúncias de abandono e manifestação favorável do Ministério Público.

O critério decisivo é a proteção da idosa, não os conflitos pessoais entre os irmãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A curatela deve sempre observar o melhor interesse do curatelado, podendo haver substituição provisória do curador diante de indícios de risco.

O plantão judiciário possui competência para apreciar medidas urgentes que envolvam a integridade e proteção de pessoa interditada.

O agravo de instrumento não comporta dilação probatória, restringindo-se ao controle de legalidade e adequação da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 755, I, II e § 1º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 526690/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, T6, j. 20.10.2005; TJ-MG, AI 10091160007430001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 17.09.2019; TJ-DF, AI 0714427-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO ORLANDO BOULHOSA RIBEIRO
contra
decisão liminar proferida em plantão judiciário
, no bojo da
Ação de Substituição de Curatela c/c tutela de urgência
(Proc. nº
0919476-65.2024.8.14.0301
), que
removeu provisoriamente
o agravante do encargo de curador de sua genitora,
Sra. Diva Boulhosa Ribeiro (100 anos)
,
nomeando, em caráter provisório, o agravado, MILTON BOULHOSA RIBEIRO MALATO
.

Na origem, cuida-se de demanda proposta por
Milton Boulhosa Ribeiro Malato
em face do ora agravante, com pedidos de (i)
remoção do curador
por suposta negligência no desempenho do
munus
e (ii)
nomeação do autor como curador provisório
da interditada.

O juízo a quo, portanto,
acolheu a tutela de urgência
para afastar o curador nomeado anteriormente e
investir o agravado na curatela provisória
da interditada, até ulterior deliberação do juízo natural.

Inconformado, o Agravante
impugna a competência excepcional do Plantão
para decidir matéria de mérito estrutural, arguindo
nulidade por extrapolação dos limites do plantão.

No mérito, refuta a narrativa de “abandono”, afirmando que a permanência da idosa com o agravado, no Natal,
decorreu de ajuste prévio
entre irmãos, e que,
após saber que a filha do agravado testara positivo para COVID-19
, manifestou preocupação e
cobrou cautelas
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para
revogar a substituição provisória
, com
restabelecimento do agravante no encargo.

Proferida a decisão ID
24521484, na qual
foi deferido o efeito suspensivo pleiteado e posteriormente revogado conforme a decisão ID 24567776
.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 25598410.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 28936032.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Considerando que o feito encontra-se instruído, julgo prejudicado o Agravo Interno ID 24948505 e passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

De antemão, observo que o presente recurso é tempestivo, preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se à verificação da legalidade e adequação da decisão proferida pelo juízo plantonista, que, nos autos da ação de substituição de curatela, deferiu a substituição do curador regularmente nomeado (Francisco Orlando Boulhosa Ribeiro) e designou provisoriamente como curador o agravado, Milton Boulhosa Ribeiro Malato, sob o fundamento de risco à integridade da interditada, Sra. Diva Boulhosa Ribeiro, de 100 anos de idade.

A curatela, medida de caráter protetivo e excepcional, deve sempre observar o
melhor interesse do curatelado
, nesse sentido, o CPC estabelece:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

No caso concreto, a decisão recorrida fundou-se em laudo médico datado de 29/12/2024 e em declarações de cuidadora que indicavam suposta negligência do agravante.

Cumpre ressaltar, de início, que o
agravo de instrumento
é recurso de natureza estritamente devolutiva, voltado ao controle da legalidade e adequação da decisão interlocutória impugnada,
não se prestando à dilação probatória
. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A via estreita do mandado de segurança não comporta ilação probatória sobre o direito violado, o que, in casu, não se faz necessário sendo cabível a ação mandamental. 2 . O ato normativo de efeitos concretos que fere direito líquido e certo é passível de impugnação em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no Ag: 526690 SP 2003/0112879-8, Relator.: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 20/10/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 400)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A via estreita do mandado de segurança não comporta ilação probatória sobre o direito violado, o que, in casu, não se faz necessário sendo cabível a ação mandamental. 2 . O ato normativo de efeitos concretos que fere direito líquido e certo é passível de impugnação em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 526690 SP 2003/0112879-8, Relator.: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 20/10/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 400)

Assim, não compete a este órgão ad quem reavaliar provas testemunhais ou documentos novos produzidos unilateralmente após a decisão impugnada. O exame recursal deve ater-se ao acervo probatório já existente no momento em que proferida a decisão combatida, e ao contexto fático-jurídico nela considerado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que,
havendo indícios de risco ou de falha no cumprimento do encargo, é possível a substituição provisória do curador
, ainda que de forma liminar. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CURATELA - SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO - INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO DO PATRIMÔNIO ALHEIO - MELHOR INTERESSE DA INTERDITANDA - RECURSO DESPROVIDO. I - O instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, conquanto maiores, não possuem condições de reger a própria vida e administrar o seu patrimônio. Portanto, é a curatela um encargo conferido a outrem, para administrar os bens e a vida de quem, impossibilitado pela falta de lucidez, não pode fazê-lo por si mesmo. II - Na nomeação de curador provisório, deve ser observado o melhor interesse do interditando. III - Havendo elementos de prova no sentido de que a recorrente não vem gerindo o patrimônio de sua genitora com a parcimônia essencial ao encargo que lhe foi atribuído, a prudência determina a nomeação de novo curador, ao menos até que a questão possa ser dirimida em sede de cognição exauriente.

(TJ-MG - AI: 10091160007430001 Bueno Brandão, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 17/09/2019, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. EXERCÍCIO DO ENCARGO. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (interdição), substituiu o curador provisoriamente nomeado. 2. A escolha do curador deve ter sempre como norte o melhor interesse do curatelado, porquanto a medida não se destina a beneficiar o exercente do munus, mas sim auxiliar a pessoa sem condições de exprimir suas vontades e interesses de forma transparente e ponderada. 3. A curatela deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso (artigo 84, § 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência) - o que importa na observância das preferências e da potencialidade do curatelado na tomada de decisões. 4. Considerando a vontade do interditando e as provas constantes dos autos, em especial o estudo técnico realizado, mostra-se adequada a substituição do curador provisório, com vistas ao melhor interesse do curatelado. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07144279120208070000 - Segredo de Justiça 0714427-91.2020.8 .07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à alegação de incompetência do juízo plantonista, é certo que o plantão deve restringir-se a medidas urgentes. Todavia, a situação relatada – envolvendo idosa centenária, com saúde fragilizada, em meio a denúncias de abandono e maus-tratos – revestia-se, sim, de urgência, apta a justificar a atuação excepcional, especialmente diante da manifestação favorável do Ministério Público.

Portanto, ainda que haja controvérsias entre os irmãos, a análise deve priorizar a condição da idosa, que não pode ser submetida a risco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do juízo de origem pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025